Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704735-82.2018.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência (id 43666728) em apelação na “ação de retenção por benfeitorias” (Proc. 0704735-82.2018.8.07.0018) ajuizada por terceiro e julgada improcedente, para que seja reconhecido seu alegado direito de preferência na aquisição do imóvel objeto que fora objeto do Proc. 2001.01.1.104406-2 movido, com êxito, pela ora apelada (Terracap) contra outrem que dela o adquiriu e posteriormente vendeu ao requerente da tutela, doravante denominado apelante. Também pede que lhe seja assegurada manutenção na posse até o trânsito em julgado. A sentença do primeiro processo (2001.01.1.104406-2) acha-se em fase de cumprimento e o imóvel, segundo o apelante, foi incluído pela Terracap para licitação no Proc. SEI 00111- 00006121/2022-77. Acrescenta ter recebido ordem judicial de desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória. Alega ter realizado várias benfeitorias que modificaram o imóvel, possuindo, assim, preferência na aquisição, sobretudo por ser possuidor de boa-fé. Informa ter feito duas propostas para a Terracap: i) a desistência da presente demanda – que ensejou reconvenção, julgada procedente para condená-lo pelo uso do imóvel, ou ii) a aquisição do bem na licitação a ser realizada, em valor equivalente ao que vier a ser ofertado pelo vencedor. Assevera que desconhecia a consolidação da propriedade em favor da apelada quando o adquiriu do primeiro adquirente (que contratou com a Terracap). Logo, também desconhecia o Proc. 2011.01.1.104406-2 em que a empresa pública obteve a rescisão do contrato por ela firmado. Argumenta que não é obrigado a participar da licitação para obter a preferência (Lei 9.636/98, arts. 24, §3o e 29, §1o). 2. Pedido análogo foi decidido (id 149437472) no cumprimento de sentença (Proc. 0029055-41.2011.8.07.0001, antigo2001.01.1.104406-2) com a seguinte fundamentação que aproveito para decidir o presente pedido de antecipação da tutela recursal. “(...). A concessão da tutela cautelar reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida, uma vez que o peticionante não demonstrou satisfazer os requisitos para o direito de preferência. O exercício do direito de preferência somente pode ocorrer quando observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: a participação do ocupante em procedimento licitatório; o oferecimento de preço equivalente a melhor oferta; e instrumento público emitido por autoridade pública com autorização de ocupação do imóvel. Da análise da petição de ID no 148545956 e considerando as informações trazidas pela TERRACAP, observa-se que não há procedimento licitatório em curso e nem a iminência de alienação do referido imóvel. Ademais, não se verifica que o ocupante tenha documento público com autorização da ocupação. Nessa esteira, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se nos termos da r.decisão: expeça-se Mandado de Intimação para o ocupante do imóvel desocupá-lo no prazo de 10 dias. Esgotado o prazo acima concedido sem desocupação voluntária, expeça-se o Mandado de Reintegração de Posse. (...). Grifos no original. Em princípio, o apelante carece de título hábil a legitimar sua ocupação do imóvel. A sentença (id 42106593) não reconheceu a boa-fé que alega, considerando que ele firmou negócio com Flávio após a consolidação da propriedade em favor da Terracap, nem tampouco os direitos de retenção e de ressarcimento por benfeitorias, haja vista o que foi decidido nos embargos de terceiro (Proc. 0009460-92.2017.8.07.0018), ajuizados pelo apelante. À primeira vista, não se verifica o alegado direito de preferência nem de aplicação da Lei 9.636/98, que se refere a imóveis da União. Logo, não há o fumus boni juris. Por outro lado, também não se constata o periculum in mora. Não há prova de procedimento licitatório em curso relativo ao imóvel. 3. Indefiro a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Brasília, 08/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator